Tribunal: TJDFT
Processo: 0004641-79.2011.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSO N.: 0004641-79.2011.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO(A): UNIÃO E OUTROS D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o ilustre Desembargador Waldir Leôncio, nos moldes do art. 1.040, II, do CPC, realizou juízo de retratação monocraticamente na decisão de ID 14727466. Opostos embargos de declaração, o eminente Desembargador os acolheu na decisão de ID 14727475. Por conseguinte, consta vista pessoal do agravante e da Procuradoria de Justiça ao ID 14727475, bem como ciência da agravada ao ID 14830400. Não houve interposição de recurso. Assim, ausentes questões pendentes, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora